Tribunal: TJES
Processo: 0018440-13.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018440-13.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DE OLIVEIRA FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018440-13.2018.8.08.0035

APELANTES: MARCOS DE OLIVEIRA FERREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MARCOS DE OLIVEIRA FERREIRA, VANESSA GABRIELE SILVA MENDES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, I
I,

DO CP
.
TRIBUNAL DO JÚRI.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS.
ATENUANTE CONFISSÃO QUALIFICADA
.
RECURSO
S

PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.
PENA DEFINITIVA REFORMADA.

1.

A conclusão dos jurados não se encontra divorciada das provas que foram produzidas nos autos, de maneira que, havendo lastro probatório para tal conclusão, deve-se respeitar a soberania dos veredictos.

2. “
C
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”. (Tese 1.077; REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

3. "
A
s consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes
." (HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022).

4. Deve-se aumentar “
1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado
” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023).

5. “
A
tende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade a escolha de fração inferior a 1/6 (um sexto) para diminuir a pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da atenuante da confissão qualificada
”. (AgRg no HC n. 787.561/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

6.
Recursos parcialmente providos. Sentença reformada.
Pena definitiva redimensionada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018440-13.2018.8.08.0035

APELANTES: MARCOS DE OLIVEIRA FERREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MARCOS DE OLIVEIRA FERREIRA, VANESSA GABRIELE SILVA MENDES

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por
MARCOS DE OLIVEIRA FERREIRA e
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 41416000 (DOC 00184401320188080035 Vol. 03.pdf, p. 125, integrada pela decisão constante na p. 165), proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, por meio das quais condenou Marcos de Oliveira Ferreira pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado; e absolveu Vanessa Gabriele Silva Mendes da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa de Marcos de Oliveira Ferreira apresenta suas razões recursais (DOC 00184401320188080035 Vol. 03.pdf, pp. 132/137) pugnando pela reforma da dosimetria para, na primeira fase, valorar como neutra a culpabilidade e os motivos do crime, fixando-se a pena no mínimo legal. Na segunda fase, requer o reconhecimento das atenuantes em caráter preponderante, fixando-se a pena intermediária em 12 (doze) anos. Ao final, busca o reconhecimento da prisão provisória como tempo de pena cumprido para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

O representante do Ministério Público Estadual apresenta suas razões recursais (DOC 00184401320188080035 Vol. 03.pdf, pp. 187/198). Quanto ao réu Marcos de Oliveira Ferreira, requer a reforma da dosimetria. Na primeira fase, pugna pela adoção do critério de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente. Na segunda fase, busca a adoção da fração menor que 1/6 para a atenuante da confissão qualificada. Com relação à ré Vanessa Gabriele Silva, requer a anulação do feito, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Contrarrazões (DOC 00184401320188080035 Vol. 03.pdf, pp. 175/186, 203/220 e 223/233) pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 5235756) opinando pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso da defesa.

Pois bem.

Narra a denúncia que, no dia 17/7/2018, por volta das 04h45min, na Estrada de Capuaba, próximo à Ponte do Ferrinho, Bairro Ilha da Conceição, Município de Vila Velha, o réu MARCOS, com vontade de matar, desferiu disparos de arma de fogo na vítima Lucas Elísio de Barros, causando as lesões que foram causa suficiente da sua morte.

Extrai-se da inicial acusatória que a vítima foi para o “Bar do Magrinho” e, posteriormente, na companhia de amigos, dirigiu-se até o Bairro Ilha da Conceição, onde ocorria uma festa conhecida como “Mandela”. Ao chegar no local, Lucas foi surpreendido por Marcos, que lhe desferiu diversos disparos de arma de fogo.

Consta na peça de acusação que a ré VANESSA, ex-mulher da vítima e à época namorada de MARCOS, concorreu para o delito, pois, na intenção de matar a vítima, mentiu para o réu MARCOS, dizendo que a vítima Lucas era uma pessoa perigosa e que andava armado.

Destacou-se, ainda, que a ré VANESSA cometeu o crime por motivo torpe, pois, mesmo sendo namorada de MARCOS, não se conformava com o fato de Lucas não mais querer se relacionar com ela.

Por sua vez, MARCOS cometeu o crime por motivo fútil, movido apenas pelo que ouvira dizer, pois nem sequer se deu o trabalho de verificar a veracidade dos fatos. Além disso, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que estava em via pública, chegando em uma festa, sem esperar que pudesse ser atacado.

Devidamente processados, o MARCOS

foi condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso II) e VANESSA foi absolvida.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que a materialidade do homicídio consumado em relação à vítima Lucas Elísio de Barros restou demonstrada pelo “Laudo de Exame Cadavérico” (folhas 106 a 107 – vol. 1), que atestou que ele morreu em razão do “edema cerebral devido ao hematoma por traumatismo cranioencefálico”, causado por “ação contundente”.

DO SUPOSTO CRIME PRATICADO POR VANESSA GABRIELA SILVA MENDES

O representante do Ministério Público Estadual pugna pela anulação do feito, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, a defesa da ré VANESSA sustentou em plenário cinco teses: negativa de participação, participação de menor importância, privilégio, negativa de qualificadoras e absolvição.

No caso dos autos, o membro do Ministério Público Estadual aduz que a ré VANESSA participou da morte da vítima Lucas uma vez que induziu, moralmente, a conduta do réu MARCOS, apresentando como provas depoimentos de testemunhas sigilosas, da genitora da ré e do interrogatório do corréu.

Contudo, a defesa também apresentou o depoimento de testemunhas no qual indicam que a ré VANESSA não queria a morte da vítima, aduzindo, ainda, que a ré tinha medo do comportamento agressivo do corréu MARCOS. Vejamos:

A mãe da acusada prestou depoimento afirmando perante o Conselho de Sentença:

"Dra., tudo é uma questão de interpretação. Eu não estava sozinha, eu estava com a Thainara do meu lado, sim a Vanessa falou para mim, quando ela me viu, 'mãe Lucas tá aí? 'Não, Lucas não tá comigo'. 'Mãe, avisa para o Lucas, não se esquece, mãe, para ele não ir nos ambientes que Marquinhos frequenta, para ele não cruzar o caminho de Marcos'. Eu interpreto que ela está querendo o bem dele. Para mim, a pessoa que quer fazer o mal, ela não vai avisar. Eu vi nos olhos dela a preocupação, um ar de quem estava querendo dizer alguma coisa séria".

Por sua vez, o corréu MARCOS, perante o Conselho de Sentença, disse que a ré VANESSA não mandou que atirasse na vítima, nem o incentivou de qualquer forma.

Assim, na votação, o corpo de jurados, por maioria, respondeu não ao quesito “PARTICIPAÇÃO: 2- A ré VANESSA GABRIELE SILVA MENDES concorreu de alguma forma para o crime posto que induziu o executor a praticá-lo? NÃO, POR MAIORIA”.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos da acusação em face da ré VANESSA, na medida em que há
provas
que corroboram a tese da defesa sufragada em Plenário de Júri.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU MARCOS DE OLIVEIRA FERREIRA

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo assim fundamentou:

"O réu agiu com
culpabilidade
elevada ao efetuar inúmeros disparos contra a vítima, sendo que o primeiro deles o feriu no lado esquerdo do peito e dois deles o atingiram as costas, sendo sua conduta altamente reprovável. Seus
antecedentes
são maculados como por ele afirmado, pelo que sua
conduta social
deverá ser valorada negativamente, bem ainda ter sua
pers
o
na
li
dade
adequada ao convívio em sociedade. O
motivo do crime
, considerado como qualificadora, merece valoração negativa, posto que executado por falácias; nada a valorar quanto às suas
circunstâncias
; o
comportamento da vítima
não foi contributivo para os fatos; as
consequ
ências
extrapenais do crime, embora próprias do tipo, devem ser consideradas negativamente, tendo em vista que uma criança teve subtraída a convivência e o amor paternos. A situação econômica do réu é do hipossuficiente declarado.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, a qual atenuo em 02 (dois) anos, tornando a reprimenda definitiva em 15 (quinze) anos, ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena a serem sopesadas"

A
culpabilidade
merece maior exasperação, porquanto praticado o crime na saída de uma festa, sem que a vítima tivesse realizado qualquer ato contra o recorrente, efetuando três disparos de arma de fogo, atingindo o tórax esquerdo da vítima, demonstrando total
desapego à vida humana,

ousadia
e
intensidade de dolo,
merendo
maior reprovabilidade
de sua conduta
.

Os
antecedentes
são
maculados
.

A
conduta social
foi valorada negativamente, tendo como base os antecedentes maculados. Contudo, a conduta social não é sinônimo de antecedentes. Deve-se perquirir sobre o comportamento do réu em sociedade, afastando qualquer figura típica.

Deste modo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”. (Tese 1.077; REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Portanto, não havendo nos autos elementos suficientes para se aferir a conduta social, deve ser valorada como
neutra
.

Quanto aos
motivos do crime
, observo que houve
erro
in judicando
na sentença.

Conforme retificado na decisão que integrou a sentença, somente foi reconhecida a qualificadora do “motivo fútil”, sendo afastada pelo Conselho de Sentença a qualificadora do “recurso que dificultou a defesa da vítima”.

Deste modo, utilizado o
motivo
fútil
para qualificar o homicídio, defeso a utilização do mesmo motivo para valorar negativamente a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, devendo, portanto, o vetor motivos do crime ser considerado
neutr
o
.

Quanto às
consequências do crime
, compartilho do entendimento de que a perda precoce do pai a uma criança, perpassa a normalidade do tipo penal. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que "
as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes
." (HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022).

Quanto ao critério aritmético de exasperação da pena-base, compartilho do entendimento de que deve-se aumentar em “
1/8, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado
” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023.).

Assim, valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, sendo 27 (vinte e sete) meses para cada circunstância judicial, a pena será exasperada em 81 (oitenta e um) meses, fixando-se a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a
confissão
. Esclareço que a despeito da defesa alegar a menoridade relativa do réu, o mesmo nasceu em 07/7/1982, ocorrendo a prática do delito em 17/6/2018, possuindo o recorrente 36 (trinta e seis) anos de idade na data do fato, não se enquadrando, então na atenuante da menoridade relativa.

Deste modo, presente, apenas, uma atenuante – a confissão.

Contudo, como bem apontado pelo representante do Ministério Público Estadual, trata-se de confissão na sua forma qualificada, uma vez que o réu MARCOS alegou que apenas efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, pois esta teria levado a mão à cintura, como se fizesse menção que sacaria uma arma.

Destaco que “
atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade a escolha de fração inferior a 1/6 (um sexto) para diminuir a pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da atenuante da confissão qualificada
”. (AgRg no HC n. 787.561/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Deste modo, reduzo a pena pela presença da atenuante da confissão qualificada em 1/12, fixando-a em
17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, a qual fixo como
definitiva
ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como fechado.

Deixo de realizar a detração, uma vez que não importa na alteração do regime de pena.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos, a fim de estabelecer a pena do apelante de MARCOS DE OLIVEIRA FERREIRA em 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)